Tribunal: TJMT
Processo: 1003571-20.2023.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003571-20.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO PALU - CPF: 437.742.379-72 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
–
AVENTADA A PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA
–
AÇÃO QUE CONTÉM FATOS JÁ DECIDIDOS EM OUTRO PROCESSO
–
DÉBITO JÁ DECLARADO LEGÍTIMO, APENAS COM A DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO
–
OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
RECURSO PROVIDO.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente, devendo o recorrido s
e manifestar no feito anterior e
requere
r
o cumprimento das obrigações impostas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO
cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1
a Vara
Cível da Comarca de
Campo Verde
/MT,
que
,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
ajuizada
por
LUIZ ANTÔNIO PALU
,
julgou procedente o
pedido aduzido na inicial para
declarar
a impossibilidade de cobrança da recuperação de energia pelos critérios adotados pela
Apelante
,
determinando a retificação dos
cálculos com base na regra exposta no art. 130, III, da Resolução 414/2010 da ANEEL, conforme sentença transitada em julgado na ação no 1000969-27.2021.8.11.0051.

Preliminarmente, o Apelante sustenta a ocorrência da coisa julgada, aduzindo que
a parte autora, ora
A
pelada,
já havia
requer
ido
a inexigibilidade d
o
débito lançado em razão de inspeção de rotina realizada em 20/07/2020
,
nos autos do Processo no 1000969-27.2021.8.11.0051
, ação em que
foi reconhecida

a exigibilidade do débito, porém, determinou-se a retificação do cálculo com observância ao disposto no art. 130, inciso III, Resolução n.o 414/2010-ANEEL.

Sustenta que
“s
e o autor tinha o entendimento de que a sentença proferida nos autos do processo no 1000969-27.2021.8.11.0051 não havia sido cumprida, por que não manifestou nos próprios autos o suposto
descumprimento da decisão judicial, dando início à procedimento de Cumprimento de Sentença da obrigação de fazer?
”
(
sic
, ID 218936695, p. 03).

Verbera que embora o
A
pelado se insurja
quanto ao valor a ser adimplido, o novo cálculo foi realizado conforme
a
determinação sentencial
. Realça que a
coisa julgada material que se suscita,
repousa-se
sobre o critério de cálculo adotado e a necessidade de revisão do valor cobrado, que já foi objeto de discussão e decisão anterior.

Com essas considerações, requer a
reforma da sentença para que seja acolhida a p
reliminar

arguida de coisa julgada
, nos termos do art. 502 e seguintes do CPC, e, por seu turno, a extinção do feito sem resolução do mérito
.

Devidamente intimado, o apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID

218936701
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024